Tribunal: TJSP
Processo: 1000933-94.2019.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
Desistência do contrato. Resolução acertada. Retenção, na forma da Súmula 543 (STJ) arbitrada em 20% do montante quitado (arras e prestações). Preservação. Verba que satisfaz os prejuízos esperados com a dissolução do vínculo contratual. Perda integral das arras. Afastamento. Montante

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
Desistência do contrato. Resolução acertada. Retenção, na forma da Súmula 543 (STJ) arbitrada em 20% do montante quitado (arras e prestações). Preservação. Verba que satisfaz os prejuízos esperados com a dissolução do vínculo contratual. Perda integral das arras. Afastamento. Montante entregue a este título que integra o preço. Precedentes. Taxa de ocupação. Reparação indevida. Venda de lotes que não viabiliza a pronta utilização. Precedentes. Pacta sunt servanda que não se apresenta absoluta. Precedentes. Inaplicabilidade, ainda, da Lei no 13.786/18 (STJ). Verba de corretagem. Desconto irregular dessa despesa. Contrato que não faz referência aos valores devidos a este título, como estabelecido pelo STJ. Correção monetária devida com os desembolsos. Juros incidentes com o trânsito em julgado. Sucumbência. Derrota equivalente dos litigantes. Relutância, da vendedora, na restituição de parte dos valores que exprime o princípio da causalidade e, consequentemente, o dever de custear as despesas e honorários.
APELO DESPROVIDO.